Tribunal: STF
Processo: ARE 697934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Embargos de terceiro. Alegação de fraude à execução. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.